Tribunal: TJPA
Processo: 0801692-35.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10724 - Gratificação de Incentivo à Docência - GID
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801692-35.2023.8.14.0032

APELANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: LUCILENE SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. CARGO DE NÍVEL MÉDIO. CONCLUSÃO DE LICENCIATURA PLENA DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO. DIREITO À GRATIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança ajuizada por servidora pública municipal, professora da rede básica de ensino, com o objetivo de obter a implantação da gratificação por escolaridade de nível superior prevista no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010, bem como o pagamento retroativo dos valores respectivos. A autora demonstrou que, embora tenha ingressado no cargo com exigência de nível médio, concluiu Licenciatura Plena em História e Geografia em 2015, fato formalmente comunicado à Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a gratificação de escolaridade de nível superior a servidora que, embora ocupante de cargo de nível médio, concluiu curso de Licenciatura Plena após o ingresso no serviço público; (ii) verificar se tal vantagem configura bis in idem remuneratório; e (iii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios em demandas ajuizadas fora do âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 4.754/2010 assegura, em seu art. 40, III, a gratificação de 80% sobre o vencimento-base aos professores que comprovarem possuir Licenciatura Plena, independentemente de tal titulação ter sido exigida no momento do ingresso no cargo.

4.

A vantagem em questão tem natureza autônoma e caráter de estímulo à qualificação dos profissionais da educação, não representando retribuição pela escolaridade mínima exigida para provimento do cargo, tampouco acarretando duplicidade remuneratória.

5.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece o direito à referida gratificação mesmo nos casos em que o curso superior tenha sido concluído após a posse, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos legais.

6.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é cabível, pois a demanda foi ajuizada sob o rito ordinário comum, não se aplicando a disciplina da Lei nº 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

É devida a gratificação de nível superior prevista em lei municipal ao servidor do magistério que comprove a titularidade de Licenciatura Plena, ainda que ocupe cargo originalmente de nível médio.

2.

A concessão da gratificação não configura bis in idem remuneratório, por se tratar de vantagem autônoma com finalidade de valorização profissional.

3.

A conclusão do curso superior após a investidura no cargo não impede o recebimento da gratificação, conforme a previsão legal.

4.

A condenação em honorários advocatícios é cabível em ações propostas fora do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205, 206, V e 214, III; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 932, IV e 1026; Lei nº 12.153/2009; Lei Municipal nº 4.754/2010, arts. 6º e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA, Remessa Necessária Cível nº 0800641-57.2021.8.14.0032, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06/03/2023.
TJ-PA, Remessa Necessária Cível nº 0011176-20.2017.8.14.0032, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05/06/2023.
TJ-PA, Apelação Cível nº 0801432-21.2024.8.14.0032, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 28/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes

da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
17ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 21/05/2026 e término em 28/05/2026.
Belém (PA), 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra a sentença ID 23425292, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança nº 0801692-35.2023.8.14.0032, ajuizada por LUCILENE SILVA ROCHA, servidora pública municipal.

Na origem, a autora pleiteou a implantação da gratificação por escolaridade de nível superior, com fundamento no art. 40, inciso III, da Lei Municipal nº 4.754/2010, bem como o pagamento retroativo dos valores devidos, argumentando que, apesar de ocupar cargo que originalmente exigia apenas nível médio, concluiu curso de Licenciatura Plena em História e Geografia em 2015 e que, desde então, comunicou formalmente à Administração a alteração de seu nível de escolaridade.

O juízo de origem julgou totalmente procedente o pedido autoral, condenando o Município à implantação da referida gratificação no percentual de 80% sobre o vencimento base, bem como ao pagamento dos valores retroativos respeitado o quinquênio prescricional, com os acréscimos legais.

Irresignado, o Município de Monte Alegre interpôs o presente recurso de Apelação (ID 23425293), onde sustenta, em síntese, que a concessão da gratificação seria indevida por configurar duplicidade remuneratória, uma vez que o cargo de professora pressupõe, atualmente, escolaridade de nível superior, e que tal vantagem só seria cabível para cargos de nível médio.

Defende, ainda, que a condenação em honorários advocatícios seria incabível, por se tratar de feito que tramitou segundo o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Por essas razões, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID 23425298.

A apelação foi recebida no duplo efeito (ID 26167794).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 26634281).

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da sentença que condenou o Município de Monte Alegre a implantar a gratificação de escolaridade de nível superior, prevista no art. 40, inciso III, da Lei Municipal nº 4.754/2010, bem como a pagar os valores retroativos correspondentes, a uma servidora que, embora ocupante de cargo originalmente de nível médio (Professor MAG 1), obteve, durante o exercício de suas funções, a titulação superior exigida pelo diploma legal para a percepção da mencionada vantagem remuneratória.

A insurgência recursal do Município funda-se, em essência, em três pilares: (i) a alegada impossibilidade de concessão da gratificação de escolaridade de nível superior a servidores cujo cargo já exigiria, supostamente, essa escolaridade; (ii) a ocorrência de suposto bis in idem remuneratório; e (iii) o descabimento de condenação em honorários advocatícios em razão da aplicação subsidiária da Lei nº 12.153/2009, dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nenhum desses fundamento, contudo, merece prosperar. Vejamos:

Constata-se, da análise dos autos, que a apelada é servidora efetiva do Município de Monte Alegre desde o ano de 2007, no cargo de professora da rede pública de ensino MAG-1, cuja exigência de ingresso, à época do concurso público, era o nível médio. Durante o exercício de suas funções, concluiu curso superior em Licenciatura Plena, conforme se comprova no documento ID 23425285. Destaca-se, ainda, que os contracheques apresentados não trazem qualquer rubrica correspondente à gratificação prevista no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010.

A denominada gratificação de escolaridade ou gratificação de nível superior, prevista na norma municipal em questão, configura um benefício pecuniário atribuído aos docentes da rede pública que comprovarem a obtenção de Licenciatura Plena, independentemente de tal titulação ser, ou não, requisito de ingresso no cargo efetivo.

Colha-se o que dispõe o referido diploma legal:

Art. 6º Os Cargos Efetivos, quanto à natureza, são:

I – De Nível Médio;

II – De Nível Superior.

§1º. Cargo de Nível Médio é aquele para cujo provimento é exigida habilitação profissional em magistério ou ensino médio normal.

§2º. Cargo de Nível Superior é aquele para cujo provimento é exigida habilitação profissional em curso legalmente classificado como de terceiro grau de ensino.

(...)

Art. 40. Aos servidores do Magistério serão concedidas as seguintes vantagens pecuniárias.

I – O professor em regência de classe, incluído o de educação física, perceberá a gratificação fixada em 25% (vinte cinco por cento) sobre o vencimento-base

II – O professor em regência de classe e Estudos Adicionais perceberá a gratificação fixada em 10% (dez por cento) sobre o vencimento base

III – Aos professores portadores de Licenciatura Plena respectivamente, será atribuído a gratificação de 80% (oitenta por cento) sobre o respectivo vencimento base como gratificação de nível superior.
(grifo nosso).

Observa-se, da literalidade do dispositivo, que inexiste qualquer limitação quanto ao momento de aquisição do título de graduação plena, bastando sua posterior comprovação no decorrer da carreira funcional, não se exigindo que o diploma tenha sido apresentado no momento da posse ou seja exclusivo de cargos de nível médio.

A alegação de duplicidade remuneratória carece, portanto, de fundamento jurídico,
não encontrando guarida no ordenamento vigente.

A gratificação em debate não se confunde com o vencimento do cargo efetivo, mas de vantagem legalmente instituída com objetivo claro de valorização e incentivo à formação e ao aprimoramento profissional dos servidores da educação básica, em consonância com os princípios insculpidos nos artigos 205, 206, inciso V, e 214, inciso III, da Constituição da República.

Trata-se, pois, de vantagem de natureza autônoma, instituída com nítido caráter incentivador, e não como acréscimo decorrente de ascensão funcional ou de exigência prévia ao provimento. A interpretação sistemática da Lei Municipal nº 4.754/2010 evidencia que a gratificação é devida a todos os professores que demonstrarem possuir a habilitação exigida (Licenciatura Plena), independentemente da exigência formal para ingresso no cargo ocupado.

Nesse sentido tem se posicionado, reiteradamente, este Egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. IMPETRANTES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO EM CARGO QUE EXIGIA ENSINO MÉDIO .
CONCLUSÃO PORTERIOR DO CURSO DE GRADUAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA
. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Município de Monte Alegre proceda o pagamento do pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 80% do vencimento base dos sentenciados/impetrantes. 2 .
O art. 40, III da Lei Municipal nº 4.754/2010, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Educação de Monte Alegre garante o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade aos servidores que tenham concluído o ensino superior
. 3 . Os sentenciados/impetrantes possuem atuação no ensino fundamental, sendo nomeados na época em que o ingresso na referida função exigia a escolaridade de nível médio. Denota-se, ainda que obtiveram graduação de licenciatura plena após a edição da Lei Municipal nº 4.754/2010. Desta forma,
comprovaram o preenchimento dos requisitos para o recebimento da gratificação de escolaridade estabelecidos na legislação municipal, devendo ser mantida a sentença que condenou o Município de Monte Alegre ao pagamento do referido adicional
. Precedentes deste E. Tribunal. 4. Os consectários legais referentes aos juros de mora e correção monetária devem ser mantidos, uma vez que foram fixados em conformidade com os ditames legais, bem como não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em conformidade com a Súmula 512 do STF . 5. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e manter integralmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023 . ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08006415720218140032 13122747, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROFESSOR MUNICIPAL GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR . LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. PCCR. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. VERBA DEVIDA
. 1-Trata-se de remessa necessária em face da sentença, prolatada pelo juízo de DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE que, nos autos da ação mandamental, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda à implantação da gratificação de incentivo de nível superior no contracheque do impetrante; 2-
O Município de Monte Alegre dispõe de PCCR relativo aos professores da rede municipal de ensino – Lei Municipal nº 4.754/10, que prevê a gratificação de nível superior no art. 46, III; 3- Diante da previsão legal, no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida à categoria funcional da impetrante e comprovado o curso de nível superior em pedagogia, tal direito deve ser assegurado, pelo que deve ser provido o pedido assim veiculado
; 4- Remessa necessária conhecida e desprovida. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 05/06/2023 a 14/06/2023, à unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária da sentença de primeiro grau, e negar-lhe provimento, mantendo incólume a r . sentença. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00111762020178140032 14597230, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL . PROFESSORA DO MAGISTÉRIO I. CARGO DE NÍVEL MÉDIO. ART. 62, LEI Nº 9 .394/1996. VIGENTE A ÉPOCA. POSSIBILIDADE DE ATUAR NO MAGISTÉRIO SOMENTE COM O ENSINO MÉDIO À EDUCAÇÃO BÁSICA. LICENCIATURA PLENA POSTERIOR À POSSE . GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR
. ART. 40, INCISO III, LEI Nº 4.754/2010 . AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por servidora pública efetiva, professora da educação básica, pleiteando a inclusão de gratificação de nível superior nos seus vencimentos. A sentença reconheceu o direito ao adicional com base na conclusão da Licenciatura Plena em Ciências Biológicas após a investidura em cargo de nível médio, conforme previsto no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR do Magistério (Lei Municipal nº 4 .754/2010).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a concessão de gratificação de nível superior a servidora que ocupa cargo de nível médio, mas possui licenciatura plena, configura bis in idem remuneratório;

(ii) Verificar se há direito à gratificação nos termos da Lei Municipal nº 4 .754/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A servidora tomou posse em cargo de nível médio, regente de classe do 1º ao 5º ano, conforme concurso realizado em 2006, época em que não era exigido nível superior para o cargo .

4. Após a edição do PCCR do Magistério (Lei Municipal nº 4.754/2010), a servidora concluiu curso superior (Licenciatura em Ciências Biológicas) e preencheu os requisitos legais para receber a gratificação específica, prevista no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4 .754/2010, pois é devida aos professores com Licenciatura Plena

5.
A concessão da gratificação de nível superior não configura bis in idem, pois não se trata de retribuição pelo cargo ocupado, mas sim de vantagem remuneratória instituída legalmente como incentivo à qualificação
.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará reconhece que, desde que cumpridos os requisitos legais, é legítima a concessão da gratificação de escolaridade, sem violação ao princípio da legalidade ou à Súmula Vinculante nº 43 do STF .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida . Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A gratificação de nível superior é devida ao servidor do magistério que comprove titularidade de Licenciatura Plena, mesmo ocupando cargo originariamente de nível médio, desde que prevista em legislação municipal.

B . A concessão do adicional não configura bis in idem remuneratório, pois se refere a vantagem instituída como estímulo à qualificação e não ao provimento em cargo diverso.

C. A legalidade do pagamento da gratificação está condicionada ao cumprimento dos requisitos formais estabelecidos em lei local, sem implicar ascensão funcional.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014322120248140032 28925252, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/07/2025, 2ª Turma de Direito Público) (grifos nossos)

Não há, pois, que se falar em duplicidade remuneratória, porquanto a gratificação não decorre da natureza do cargo em si, mas sim da obtenção de título de licenciatura plena, cuja finalidade é valorizar o aprimoramento acadêmico do servidor, sendo irrelevante que a qualificação não fosse exigência de ingresso no cargo.

Ademais, os cargos da estrutura municipal do magistério dividem-se entre os de nível médio (MAG 1 e MAG 2) e os de nível superior (MAG 3 e MAG 4), sendo o cargo da autora enquadrado no primeiro grupo. Logo, a alegação de que o cargo ocupado já exigiria nível superior é manifestamente infundada.

No tocante à insurgência contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tampouco merece acolhida a tese recursal. A presente demanda tramitou sob o rito comum ordinário, não tendo sido aplicado a disciplina específica da Lei nº 12.153/2009. Aliás, conforme se depreende da própria peça inaugural da ação, a parte autora optou deliberadamente por ajuizar ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com cobrança, afastando-se do microssistema dos juizados especiais da Fazenda Pública.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV do CPC c/c art. 133, XI, “d” do RITJPA, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém, 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 29/05/2026